Tribunal: TJSP
Processo: 0004350-16.2016.8.26.0052
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
*EMBARGOS INFRINGENTES – Homicídio qualificado – Maus antecedentes configurados nos autos – Possibilidade de exasperação da pena-base – Prevalência do voto vencedor – Embargos rejeitados (voto no 41954).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0004350-16.2016.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCIO RODRIGUES DA COSTA, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram os embargos infringentes. Vencidos o E. Desembargador
Otávio de Almeida Toledo, que declara, e o E. Desembargador Osni Pereira., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, OSNI PEREIRA, CAMARGO
ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41954
EMBI No: 0004350-16.2016.8.26.0052/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE : MÁRCIO RODRIGUES DA COSTA
EMBGDA : COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS INFRINGENTES Homicídio qualificado
Maus antecedentes configurados nos autos Possibilidade de
exasperação da pena-base Prevalência do voto vencedor
Embargos rejeitados (voto no 41954).*
Trata-se
de
embargos
infringentes
interpostos contra o V. Acórdão de fls. 677/681,
editado pela Col. Décima Sexta Câmara desta Corte
que, por maioria de votos, negou provimento ao
apelo defensivo para manter a pena imposta pelo
juízo monocrático que foi majorada ante os maus
antecedentes.
Alega o embargante, em síntese, que
deve prevalecer o r. voto vencido, proferido pelo
eminente Desembargador Osni Pereira, acostado às
fls. 682/684, que conferiu parcial provimento ao
reclamo para, afastados os maus antecedentes
reconhecidos em 1a instância, reduzir a pena-base
ao mínimo legal (12 anos de reclusão).
O parecer do Ministério Público, às
fls. 08/13, é pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Os
embargos
não
comportam
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitados doutos entendimentos em
sentido contrário, deve prevalecer o r. voto
vencedor, da lavra do E. Desembargador Camargo
Aranha Filho, Relator Designado, acompanhado que
foi pelo então 3o Juiz, I. Desembargador Leme
Garcia. De se ver que o N. Magistrado
sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 em razão
de
duas
condenações
transitadas
em
julgado
conforme fls. 350/351 e 370.
O
entendimento
foi
mantido,
por
maioria de votos, por esta C. Câmara, seguindo
orientação do C. STJ no sentido de que “nas
condenações em que ultrapassado o lapso temporal a
que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo justa
homenagem ao princípio da individualização da
pena”
(fls. 681), o que, respeitados doutos
entendimentos diversos, não merece reparo.
Ocorre
que,
cometidas
as
outras
infrações anteriormente ao crime aqui tratado e já
tendo ocorrido o trânsito em julgado de suas
condenações, antes da prolação da r. sentença, é
certo se dizer que, no específico caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a condição negativa já estava presente no momento
da prática delitiva, destacando-se não haver aqui
qualquer ofensa à Súmula no 444, do E. STJ,
porquanto, repise-se, as condenações nos feitos
anteriores, no momento da dosimetria da pena, já
eram definitivas.
Veja-se
que
“Nos
termos
da
jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva
para configurar reincidência, pode caracterizar maus
antecedentes, pois diz respeito ao histórico do
acusado (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta
Turma,
julgado
em
23/08/2018,
DJe
de
31/08/2018)” (STJ
AgRg no HC no 516263/SP

Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca j. 03.09.2019).
Assim,
havendo
condenações
definitivas aptas ao reconhecimento dos maus
antecedentes, já que referentes a crimes cometidos
anteriormente aos aqui tratados, acertada se
mostrou a exasperação da pena-base.
Daí
porque,
de
forma
conclusiva,
acompanho a posição contida no r. voto vencedor,
mantendo-se a r. sentença de 1a instância em sua
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo exposto, e por este voto,
rejeitam-se os embargos infringentes.
Newton Neves
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
Embargos Infringentes no 0004350-16.2016.8.26.0052/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Márcio Rodrigues da Costa
Embargada: C. 16a Câmara Criminal
Referente ao voto no 41954 do Des. Newton Neves
Declaração de Voto Vencido no 37770

1. A divergência que ora manifesto cinge-se à questão da
aplicabilidade do período depurador da reincidência aos maus antecedentes, de
modo que não pesem indefinidamente em desfavor do condenado.
Observo que a Suprema Corte firmou interpretação no sentido
que ora defendo, pela depuração dos maus antecedentes a fim de evitar sanção
de caráter perpétuo.
Ilustra a nova interpretação do Supremo Tribunal: “2. O legislador
ordinário, dentro de sua liberdade de conformação, estabeleceu que o decurso do prazo de
mais de cinco anos, contado da data do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I,
CP), é suficiente para expiar qualquer consequência negativa da condenação criminal
que pudesse repercutir na dosimetria da pena. 3. Se condenações alcançadas pelo
quinquênio depurador não geram reincidência, também não podem ser valoradas
negativamente na dosimetria da pena a título de maus antecedentes, má conduta social
ou personalidade voltada à prática de crimes. Precedente.” (HC 125586/SP, Min. Rel.
Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 30/06/2015, v.u.)
No mesmo sentido: “Ordem concedida tão somente para determinar ao
juízo da execução competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como
maus antecedentes de condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5
(cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta ao paciente” (HC 132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em
19/04/2016, v.u.).
Em data mais recente, a mesma 2a Turma proferiu a seguinte
decisão: “Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência firmada por esta
Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas,
cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco (05) anos, pois,
com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I), não há como reconhecer nem como
admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos
resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se
mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo
gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes. Doutrina” (HC 155535 AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019,
v.u.).
Ainda que se reconheça que a jurisprudência da C. Corte Superior
resiste à evolução, considero que a decisão do Supremo Tribunal vem da sede
correta, pois lhe cabe a última palavra sobre a interpretação constitucional, que
é o alicerce da alteração de posicionamento, visando a proteção contra as penas
de caráter perpétuo. Até a apreciação do mérito do RE 593818, que trata do
assunto sob a sistemática da repercussão geral, adiro a uma das correntes
existentes na Corte Suprema e, neste caso, apesar de as penas das condenações
anteriores terem sido integralmente cumpridas doze anos antes do crime em
exame, fico vencido.
2. Em face disso, declaro que, respeitada a douta maioria, meu
voto foi no sentido de aplicar-se o quinquênio depurador da reincidência ao
registro de maus antecedentes, reduzindo a pena-base ao piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
105F4845
6
8
Declarações de
Votos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
1067ADA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004350-16.2016.8.26.0052/50000 e o código de confirmação da tabela acima.